Tribunal: TJDFT
Processo: 0720450-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Ação de exigir contas. Inventariante. Remoção. efeitos modificativos. Recurso provido.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte agravada em face de acórdão que entendeu ausente comprovação, em incidente próprio, de uma das situações previstas no art. 622 do Código de Processo Civil para remoção da parte inventariante.
Questão em discussão
2. A discussão cinge-se em saber se o acórdão padece de omissão quanto ao processo n° 0729754-39.2021.8.07.00001 decorrente da ação de exigir constas da inventariante.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Para efeito de manejo dos embargos de declaração, ocorre omissão, na acepção do dispositivo supracitado, na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
5. No acórdão embargado, não há manifestação sobre o processo n° 0729754-39.2021.8.07.0001 decorrente de ação de exigir contas, no qual teve apelação julgada, acórdão n° 1893133, por esta Egrégia Turma para manter as conclusões exaradas pela sentença a respeito de não serem boas as contas prestadas pela inventariante nos autos do processo n° 0020736-50.2012.8.07.0001.
Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e providos com efeitos modificativos.
Tese: “Suprida a omissão no acórdão embargado e com base na conclusão chegada por esta Corte nos autos de prestação de constas, deve-se atribuir efeitos modificativos para corrigir os vícios constantes na parte final da fundamentação do voto, em seu dispositivo e no acórdão/ementa”.
_____
Dispositivos importantes citados: CPC, art. 622, V e art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1893133, 0729754-39.2021.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 05/08/2024;